Tribunal: TJPA
Processo: 0800335-42.2022.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800335-42.2022.8.14.0036

APELANTE: MIZAIAS OLIVEIRA BARROSO

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Oeiras do Pará que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar: i) a idoneidade da fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; e II) a proporcionalidade da pena de multa fixada em relação à pena privativa de liberdade aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade mostrou-se idônea, tendo em vista o planejamento prévio da empreitada criminosa, com coleta de informações sobre a rotina das vítimas, escolha direcionada dos alvos e organização da execução do delito, elementos que evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta, conforme entendimento

do

STJ

(Tema

1.318).

4. As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas de forma desfavorável, diante da restrição da liberdade das vítimas, extrema violência, concurso de agentes e permanência das vítimas sob domínio dos agentes por período significativo, com lesões físicas, elementos que extrapolam o tipo penal.

5. As consequências do crime também justificam a exasperação da pena-base, em razão do trauma psicológico relevante suportado pelas vítimas, com alteração de seus hábitos de vida.

6. A pena de multa, embora fixada com valor unitário mínimo, mostrou-se desproporcional quanto à quantidade de dias-multa (801), em relação à pena privativa de liberdade, impondo-se o redimensionamento, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena de multa, mantida, no mais, a sentença condenatória.

Tese de julgamento: A valoração negativa das circunstâncias judiciais é válida quando fundada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, sendo cabível, contudo, o redimensionamento da pena de multa quando desproporcional à pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 70, 72 e 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC nº 804.611/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 27/10/2023; STJ - AREsp nº 2.411.555/PI, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, DJe 25/02/2025; STJ - AgRg no HC nº 839.052/DF, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 03/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MIZAIAS OLIVEIRA BARROSO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Oeiras do Pará /PA, que o condenou à pena de 14 anos de reclusão, e ao pagamento de 801 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e § 2-A, I, do Código Penal.

De acordo com a
denúncia,
ID 15108268, em 05/12/2021, por volta das 19h40, na Rua Milhomen Tavares, no município de Oeiras do Pará/PA, os denunciados ANDRIELE MACIEL DO VALES, MIZAIAS OLIVEIRA BARROSO, vulgo “FOCA”, e RODRIGO SOUZA DA SILVA, em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, diversos bens pertencentes às vítimas JUCIMARA OLIVEIRA NAHUM, JOCIVAL PINHEIRO NAHUM e SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA, dentre os quais uma caixa de som JBL, um notebook, ferramentas, aparelhos celulares, joias e a quantia de R$ 21.700,00.

Consta que, na ocasião, duas das vítimas foram inicialmente abordadas na via pública por indivíduos armados, sendo conduzidas para o interior da residência, onde os demais ocupantes também foram rendidos. Durante a ação, as vítimas foram agredidas fisicamente, com golpes e ameaças, enquanto os agentes subtraíam os bens de valor existentes no local.

Apurou-se, ainda, que, no dia seguinte ao fato, policiais militares localizaram parte dos objetos subtraídos em imóvel onde se encontrava a denunciada ANDRIELE MACIEL DO VALES, a qual foi reconhecida pelas vítimas como uma das autoras do crime. Posteriormente, as vítimas também reconheceram, por meio de imagens, os corréus MIZAIAS OLIVEIRA BARROSO e RODRIGO SOUZA DA SILVA como participantes da empreitada criminosa.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra ANDRIELE MACIEL DO VALES, MIZAIAS OLIVEIRA BARROSO, vulgo “FOCA”, e RODRIGO SOUZA DA SILVA, como incurso no Art. 157, § 2º, II, e §2-A, I, do Código Pena.

Em ID 15108268, recebida a denúncia em 01/02/2022;

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 07/04/2022 (ID 15108271), nos autos nº 0800744-52.2021.8.14.0036, o magistrado determinou o desmembramento do feito em relação ao acusado MIZAIAS OLIVEIRA BARROSO, em razão de não ter sido citado por se encontrar foragido, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, com a formação de autos apartados mediante traslado integral das peças processuais, inclusive mídias, originando o processo nº 0800335-42.2022.8.14.0036.

Em ID 15108386, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 22/11/2022;

Em
Sentença
, ID 15108441, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP, em concurso formal
.

Em
razões recursais
(ID 15108453), requereu a defesa a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a diminuição da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões
(ID 15108455), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação.

Nesta Instância Superior (ID 15958184), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Requer a defesa a redução da pena-base aplicada, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, sustentando que os fundamentos utilizados pelo juízo de origem não extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal, razão pela qual devem ser decotados, com a fixação da reprimenda no mínimo legal.

Tenho que o pedido da defesa não merece ser acolhido e, para melhor análise do que fora alegado, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para considerar desfavoráveis os referidos vetores, vejamos:

“... a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra elevadíssima. Inicialmente, constatou-se que, para praticar o crime-fim, ocorreu a conduta delituosa de invasão de domicílio (crime-meio), que restou absorvido pela consunção, situação na qual se mostra possível a valoração negativa da vetorial. Não fosse isso, é possível também considerar a especial gravidade o fato de que o réu planejou, juntamente com Rodrigo e Andriele, a empreitada criminosa, colhendo informações sobre a rotina da família, especialmente porque em momento anterior ao roubo, foi até o estabelecimento comercial da família sondar e colher informações, consoante depoimentos das vítimas. Isto é, o réu planejou, minunciosamente, a empreitada criminosa, o que qualifica negativamente o crime, na medida em que não foi um simples roubo de ocasião, mas sim um crime planejado e orquestrado contra alvos certos e determinados. Além disso, para praticar o crime, o réu se caracterizou com uniforme preto (camisa, calça e capuz), o que demonstra, mais uma vez, que o crime foi engendrado. (...).

f) as circunstâncias do crime merecem valoração negativa, tendo em vista que cometido com restrição das liberdades das vítimas, extrema violência, em concurso de pessoas e com uso de armas de fogo. Tendo em vista que a utilização de arma de fogo configura causa de aumento de pena, considero as demais circunstâncias – concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e a extrema violência – que ficaram cerca de 20 minutos sob o poder dos assaltantes e algumas das vítimas sendo gravemente feridas –, para valorar negativamente a presente vetorial. Sobre o tema, mister salientar jurisprudência do STJ: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, presentes duas causas de aumento de pena, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, e a segunda na terceira fase, não havendo que se falar no vedado bis in idem. Precedentes. (HC 316.139/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016);

g) as consequências são negativas, tendo em vista que as vítimas ficaram profundamente traumatizadas após a ocorrência dos fatos. Em audiência, foi possível perceber os traumas causados nas vítimas, que mudaram hábitos de vida. Dessa forma, considerando os traumas causados nas vítimas, entendo que tal circunstância merece valoração negativa;
...”

Quanto à
culpabilidade
, o sentenciante a considerou desfavorável ao consignar que a conduta do agente revelou elevado grau de reprovabilidade, evidenciado pela prática de crime-meio consistente na invasão de domicílio, circunstância que, embora absorvida pela consunção, autoriza a valoração negativa da vetorial, bem como pelo planejamento prévio da empreitada criminosa, com coleta de informações sobre a rotina das vítimas, escolha direcionada dos alvos e organização da execução do delito, inclusive com a caracterização dos agentes. Tenho que a fundamentação utilizada mostra-se idônea, por se apoiar em elementos concretos que extrapolam aqueles inerentes ao próprio tipo penal. Além disso,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.318), firmou entendimento no sentido de que a premeditação autoriza a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, por refletir maior reflexão e preparo do agente para a prática delitiva, o que demonstra maior censurabilidade da conduta, desde que não haja automatismo em sua aplicação e esteja devidamente fundamentada com base em elementos concretos, como no caso dos autos.

No que pertine às
circunstâncias do crime
, o sentenciante as considerou desfavoráveis ao consignar que o delito foi cometido com restrição da liberdade das vítimas, extrema violência e em concurso de pessoas, permanecendo aquelas sob o poder dos agentes por cerca de 20 minutos, ocasião em que algumas foram gravemente feridas, destacando, ainda, que, embora o uso de arma de fogo configure causa de aumento de pena, as demais circunstâncias extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal. Tenho que a fundamentação utilizada mostra-se idônea, por se apoiar em elementos concretos que evidenciam maior gravidade na execução do delito. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de valoração de circunstâncias não utilizadas para qualificar ou majorar a pena na primeira fase da dosimetria, como vetores negativos, sem que isso configure bis in idem (AgRg no AREsp nº 2113232/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/06/2022).

Por fim, quanto às
consequências do crime
, o sentenciante as considerou desfavoráveis ao consignar que as vítimas ficaram profundamente traumatizadas após a ocorrência dos fatos, tendo, inclusive, alterado seus hábitos de vida, circunstância evidenciada pelos depoimentos colhidos em juízo. Tenho que a fundamentação utilizada mostra-se idônea, por se apoiar em elementos concretos que demonstram que os efeitos do delito ultrapassaram aqueles inerentes ao tipo penal. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que o trauma causado à vítima, quando não se confunde com mero abalo passageiro, constitui elemento apto a justificar a valoração negativa das consequências do crime (AgRg no HC nº 804.611/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/10/2023).

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA:

Requer a defesa, ainda, o redimensionamento da pena de multa, ao argumento de que deve ser fixada em observância à capacidade econômica do acusado, nos termos do art. 60 do Código Penal, sustentando que sua situação financeira não lhe é favorável, devendo a sanção pecuniária ser ajustada ao mínimo legal, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

No que se refere à pena de multa, de início, observo que o valor do dia-multa foi fixado no patamar mínimo legal, correspondente a 1/30 do salário mínimo, já em atenção à situação econômica do acusado, conforme se extrai da sentença.

Contudo, a fixação da pena de multa não se limita à análise da capacidade econômica do agente, devendo, igualmente, observar o critério trifásico adotado para a pena privativa de liberdade, com a qual deve guardar proporcionalidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a sanção pecuniária deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal, levando em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (AREsp nº 2.411.555/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 25/02/2025)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE . PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado .
3. A fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada.
Precedentes. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 839052 DF 2023/0248977-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024) (GRIFEI)

No caso dos autos, verifica-se que, embora o valor do dia-multa tenha sido corretamente fixado no mínimo legal, a quantidade de dias-multa (801) mostra-se desproporcional em relação à pena privativa de liberdade aplicada, sobretudo quando analisadas as fases da dosimetria, nas quais, embora reconhecidas circunstâncias desfavoráveis, houve compensação integral entre agravante e atenuante na segunda fase, além da incidência de uma única causa de aumento na terceira fase, seguida da aplicação do concurso formal.

Assim, a manutenção do elevado número de dias-multa não guarda a necessária correspondência com o iter de fixação da pena corporal, impondo-se o seu redimensionamento, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Fixo, portanto, a pena de multa, na primeira etapa, no patamar de 15 dias-multa, em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais. Na segunda fase, mantenho a reprimenda, diante da compensação entre a agravante e a atenuante. Na terceira fase, em razão da incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, majoro a pena em 2/3, alcançando 25 dias-multa para cada crime. Por fim, considerando o concurso formal de delitos envolvendo três vítimas distintas e a aplicação do art. 72 do Código Penal quanto à pena de multa, fixo-a definitivamente em 75 dias-multa.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para redimensionar a pena de multa, nos termos da fundamentação acima delineada, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026